Tribunal: TJMT
Processo: 1048054-28.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048054-28.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[R DIAS CONFECCOES - ME - CNPJ: 12.119.472/0001-47 (RECORRIDO), PAULO ROSSI DA SILVA - CPF: 871.344.701-72 (ADVOGADO), ALMEIDA & BATTISTELLA ADVOCACIA - CNPJ: 27.804.238/0001-26 (RECORRENTE), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), FABIANA LELLIS PULHEIS - CPF: 453.031.988-12 (ADVOGADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Embargos de Declaração.

2. Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclamatórios é medida impositiva.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos por R DIAS CONFECCOES - ME em face do acórdão abaixo ementado:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. OUTRO PATRONO HABILITADO NO PROCESSO NO SISTEMA PROJUDI. INTIMAÇÃO DIRECIONADA À ADVOGADA HABILITADA E RESPONSÁVEL POR APRESENTAR CONTESTAÇÃO NAQUELE PROCESSO. AUSÊNCIA DE PROVA DO SUBSTABELECIMENTO DO PROCESSO ANTES DA AUDIÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em consulta ao Sistema Projudi, observa-se que a advogada habilitada e cadastrada no processo 8054440-91.2018.8.11.0001, não integra a sociedade recorrente. 2. Nesse caminho, observa-se que a intimação foi direcionada aos patronos habilitados naquele processo, sendo a responsabilidade daqueles patronos a notificação dos clientes quanto à audiência designada. 3. Verificado que a parte autora incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa prevista no art. 81 do mesmo Código. 4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido.
”

O embargante se insurge contra o referido acórdão, aduzindo contradição no mesmo.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024